Tribunal: TJES
Processo: 5025971-25.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025971-25.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: JOAO VITOR MEIRELES TINTORI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIA AÉREA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VÔO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

.
NARRA O AUTOR QUE ADQUIRIU 01 VOUCHER DE PASSAGEM AÉREA NO SITE DA REQUERIDA, SAINDO DE SÃO PAULO COM DESTINO A FRANKFURT, NA ALEMANHA, COM PARTIDA PREVISTA PARA O DIA 15/09/2023 E RETORNO NO DIA 30/09/2023, PACOTE PROMO123, PEDIDO 2038942442, PELO VALOR TOTAL DE R$1.984,50. ALEGA QUE FOI SURPREENDIDO COM A DIVULGAÇÃO DE COMUNICADO DA RÉ INFORMANDO QUE NÃO HONRARIA NENHUM DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 E QUE A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO SERIA FEITA POR MEIO DE VOUCHERS. POR FIM, ADUZ QUE JÁ REALIZOU COMPRAS DE PASSAGENS E RESERVAS DE HOTÉIS, O QUE POR CERTO SE PERDERÁ CASO A PARTE REQUERIDA NÃO CUMPRA COM O OFERTADO, MOTIVO PELO QUAL, PLEITEOU EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, QUE A REQUERIDA SEJA COMPELIDA A EMITIR AS PASSAGENS, NOS TERMOS CONTRATADOS.
SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, CONDENANDO A
REQUERIDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$3.166,56, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
,
BEM COMO A
O PAGAMENTO NO VALOR DE
R$8.000,00,
A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERIDA PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DIRIGIDOS A REQUERIDA. NA EVENTUALIDADE DE NÃO SER ESSE O ENTENDIMENTO, REQUER A REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. A FIM DE SE LIVRAR DEFINITIVAMENTE DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O VALOR PAGO, BASTAVA A REQUERIDA RESTITUIR O VALOR DA PASSAGEM. MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NÃO COMPORTANDO REDUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO VALOR DA CAUSA (ART. 55, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)